Tribunal: TJDFT
Processo: 0001282-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Causa de aumento. Estabelecimento de ensino. Antecedentes. Condenação anterior. Período depurador. Conduta social. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Reincidência. Recorrer em liberdade. Regime aberto.
1 – As condições do flagrante - em local apontado por denúncias anônimas como ponto de tráfico, campana por policiais, com abordagem de usuário que disse ter adquirido drogas dos acusados e apreensão de drogas -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas.
2 - Reincidente um dos réus, não se reconhece a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, que pressupõe seja o agente primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
3 – Informações de apenas “ouvir dizer” não são provas suficientes de que um dos réus, que é tecnicamente primário, se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de forma a afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
4 - Tráfico de drogas realizado no interior da residência, ainda que nas imediações de estabelecimento de ensino, sem prova da exposição dos frequentadores do estabelecimento, não autoriza a incidência da causa de aumento do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.
5 – Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.
6 - A valoração negativa da conduta social depende de elementos concretos sobre a conduta do réu no contexto de sua família e comunidade.
7 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (5,81g), apesar da natureza (“crack”), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
8 – Se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não houver decorrido prazo superior a cinco anos, prevalece a condenação para fins de reincidência (CP, art. 64, I).
9 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
10 - Apelações providas em parte.